Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-78.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ALBERTO GOSSLER - CPF: 346.011.129-15 (RECORRENTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 04.820.805/0003-02 (RECORRIDO), FABRICIO FAGNER FREY - CPF: 383.914.338-11 (ADVOGADO), MAURICIO KINOSHITA DE CAMPOS - CPF: 334.706.538-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. LIBERAÇÃO DO GRAVAME. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DANO MATERIAL PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Reconhecida a legitimidade da recorrente SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, sub-rogada Yamaha Administradora de Consórcio, tendo efetuado cobranças ao autor. Portanto improcedente o recurso da
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

2.

Afirma o requerente que, em 04/2007, ajuizou ação contra as requeridas Yamaha Administradora de Consórcio e Sul América Seguros (está por sub-rogação do crédito daquela), no sentido de ter seu nome liminarmente excluído do rol de maus pagadores por dívida já quitada, a discutida judicialmente, autos nº 498/2003 e 601/2007.

3.

Aduz que, as recorridas não efetuaram a baixa do gravame, bem como passaram a realizar cobranças indevidas, causando danos a serem indenizados.

4.

Sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido da parte Reclamante para determinar que as promovidas, solidariamente, no prazo de 10 dias, providenciem a baixa no gravame do veículo YAMAHA/Crypton, 2001/2001, placa JZG-5445, Renavam nº 00758709986, chassi nº 9C6KE020010040177, sob pena de incidência de multa-diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para que, doravante cessem as cobranças ao promovente quanto as parcelas 30 a 36 do contrato de consórcio mantido entre as partes sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada nova cobrança após a intimação da sentença, julgando prescrito os danos materiais e improcedente os danos morais.

5.

Somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

7.

Prescrição da restituição da taxa de administração e rateio do fundo de reserva devem ser mantidas, com base no art. 32, §2º da Lei nº 11.795/2008.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso do autor conhecido e improvido.

10.

Recurso da reclamada
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021